Tribunal: TJSP
Processo: 2190380-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação inibitória cumulada com cominatória visando a majoração da multa por descumprimento de tutela anteriormente deferida, alegando que a comercialização de peças de reposição viola a liminar concedida.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a liminar

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação inibitória cumulada com cominatória visando a majoração da multa por descumprimento de tutela anteriormente deferida, alegando que a comercialização de peças de reposição viola a liminar concedida.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se a liminar concedida abrange a proibição de comercialização de peças de reposição, além dos produtos finais, e se há descumprimento da ordem judicial por parte dos agravados.
III. Razões de Decidir. A decisão agravada entendeu que as peças de reposição comercializadas não são fabricadas pela CBM, mas adquiridas de terceiros, não estando abrangidas pela liminar, a qual tratou apenas dos produtos finais, em especial, a "recolhedora de amendoim". A interpretação da liminar deve ser restrita aos produtos finais usurpados, não se estendendo às peças de reposição, que podem ser comuns no mercado.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão Mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A liminar não abrange a proibição de comercialização de peças de reposição; estas, isoladamente consideradas, podem ser comuns, no mercado. Eventual direito de fabricação/comercialização exclusiva que demanda instrução probatória.